Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-44.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000209-44.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI, VICTOR ORLETTI GADIOLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, declarando prescrita a pretensão relativa ao contrato, mas mantendo a existência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a cobrança extrajudicial de dívida prescrita configura ato ilícito e (ii) se tal conduta, no caso concreto, causou danos morais indenizáveis à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição atinge apenas a pretensão, nos termos do art. 189 do Código Civil, não extinguindo o direito subjetivo em si mesmo, permanecendo a dívida como obrigação natural.

4 - Não há nos autos elementos que demonstrem que as cobranças realizadas pela apelada tenham sido efetuadas de maneira vexatória, abusiva ou mediante constrangimento à apelante, de modo a ensejar ofensa aos direitos da personalidade.

5 - Para a caracterização do dano moral, é necessário que a conduta do ofensor ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano e atinja efetivamente a dignidade, a honra e a imagem da pessoa, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
a
que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 882; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.694.322.

Jurisprudência relevante citada
:
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.421.877/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)
(TJ-PR 0003089-41.2022.8.16.0001 Curitiba, Relator.: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 08/04/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000209-44.2024.8.05.
0
1
72
, em que figuram como apelante
M
ARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
e como apelada
L
OJAS SIMONETTI LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar
provimento
ao apelo, nos termos do voto d
o
relator.

RM07